Tribunal: TCU
Processo: 033.493/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Em cumprimento ao item 9.2.3 do Acórdão 2039/2019-TCU-Plenário (TC 030.518/2014-8) - semicondutores

Inteiro teor:
Acórdão 1952/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Acompanhamento (Acom) com o objetivo de cumprir a determinação presente no subitem 9.2.3 do Acórdão 2039/2019-TCU-Plenário , originado no TC Processo 030.518/2014-8 , que determinou a autuação de três processos apartados, por segmento, para verificar a evolução dos financiamentos do BNDES ( debt ) e, quando for o caso, dos investimentos do BNDESPAR ( equity ), aos seguintes projetos: termelétricas: UTE Parnaíba I, UTE Parnaíba II, UTE Porto do Pecém I, UTE Porto do Pecém II e UTE Porto do Itaqui; portos: Porto do Açu - Cargas Gerais e Porto Sudeste; e semicondutores: Fábrica de Semicondutores, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 122 e 123; Considerando que, no que se refere à evolução do financiamento do BNDES à Unitec Semicondutores S.A., a ausência do completion do projeto, que ainda demandaria vultosos investimentos; a obsolescência dos equipamentos; a ausência de clareza da contabilidade da Unitec, que aumenta o risco do negócio e afasta a realização de novos aportes, seja pelos atuais stakeholders ou por novos players ; as dívidas crescentes; a constante deterioração das garantias; e a situação dos processos judiciais de cobrança das dívidas; podendo-se concluir que a companhia se encontra em iminente situação falimentar, o que poderia gerar prejuízos ao BNDES e também à BNDESPAR, na qualidade de acionista da Unitec, tal como foi contabilizado pelo BDMG em 2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em desentranhar as peças 85 a 92, conforme requerido à peça 110, uma vez que os documentos e informações se referem a projetos (Itaqui e Pecém) estranhos aos presentes autos e determinar ao BNDES que faça constar em capítulo específico do relatório de gestão, referente à próxima prestação de contas anual, informações pormenorizadas acerca da continuidade das ações do banco visando ao ressarcimento dos valores aportados no projeto da fábrica de semicondutores da Unitec, comunicando o teor desta deliberação ao jurisdicionado (com encaminhamento de cópia da instrução à peça 122), de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 033.493/2019-7 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.2.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Ana Paula Barbosa de Sa (140352/OAB-RJ), Lauro Luiz Studart Leao (121.055/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar à Secretaria de Controle Externo de Contas Públicas que dê continuidade ao presente acompanhamento.